Tribunal: TJDFT
Processo: 0736166-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0736166-52.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============== Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão exarada pelo d. Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida nos autos do cumprimento de sentença (Proc. 0709801-04.2022.8.07.0018), em face do DISTRITO FEDERAL, ora agravado, que determinou a suspensão do processo até o julgamento dos embargos de divergência opostos no REsp 1301935/DF. A parte agravante peticionou (ID 42829583), postulando a desistência do recurso. É o relato do necessário. Decide-se. Conforme exposto, a parte recorrente formulou pedido de desistência do vertente agravo de instrumento, na forma do art. 998 do Código de Processo Civil[1]. Com efeito, nos termos do supramencionado dispositivo legal, o agravante tem o direito de desistir do recurso interposto, independentemente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida. No caso, conforme mencionado pelo agravante, “por equívoco, no momento da distribuição, houve duplo protocolo dos agravos de instrumento que pugna pelo prosseguimento do cumprimento de sentença, ambos apresentam o mesmo processo de referência, qual seja, 0709801-04.2022.8.07.0018 da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que contém as mesmas razões recursais”. Desta feita, é cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado, destacando-se que não ocasionará em prejuízo às partes, tendo em vista que a duplicidade de ações francamente idênticas. Por essas razões, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do recurso, HOMOLOGA-SE O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO manejado pela parte recorrente, com fulcro no art. 998 do Código de Processo Civil, c/c com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT[2]. Intime-se. Dê-se ciência ao d. Juízo. Após certificado o trânsito em julgado, arquive-se os presentes autos. Cumpra-se. Brasília – DF, 24 de janeiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;